Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-79.2024.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-79.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INES LAND KREITLOW - CPF: 762.441.301-97 (APELANTE), VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), INES LAND KREITLOW - CPF: 762.441.301-97 (APELADO), VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE INES LAND KREITLOW E DESPROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MANIFESTAMENTE EXCESSIVAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO.

I. Caso em exame

Ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgada procedente em 1º grau para: (i) confirmar a tutela de urgência; (
ii
) determinar o refaturamento das faturas com base na média dos 12 meses anteriores a dezembro/2023; (
iii
) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (
iv
) condenar nas custas e honorários de 10% sobre a condenação. Interposição de apelações por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto por carência de ação, ante a alegação de refaturamento das faturas impugnadas; (
ii
) saber se as cobranças realizadas nas faturas de dezembro/2023 e fevereiro/2024 são legítimas à luz da legislação da ANEEL e dos princípios consumeristas; (
iii
) saber se
se
configuram danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado é proporcional; (
iv
) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir foi rejeitada, ante a ausência de comprovação de que o refaturamento tenha ocorrido nos moldes requeridos pela autora ou antes do ajuizamento da demanda.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

5. As faturas impugnadas apresentaram valores muito acima da média histórica da unidade consumidora, sem comprovação técnica ou justificativa plausível por parte da concessionária, tornando ilegítima a cobrança.

6. A inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes, mesmo após decisão judicial liminar e sentença favorável, caracteriza desrespeito ao Judiciário e reforça o abalo moral sofrido, especialmente diante da hipossuficiência da autora.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) é proporcional à gravidade do fato e às condições pessoais da vítima, não sendo cabível sua majoração.

8. Diante do reduzido proveito econômico da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º e §8º-A do CPC, sendo majorados para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica com valores significativamente
superiores
à média histórica quando a concessionária não comprova a legitimidade da medição ou irregularidade na unidade consumidora. 2. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes, especialmente após decisão judicial em sentido contrário, configura dano moral indenizável. 3. Quando o valor da condenação for irrisório diante da complexidade e do trabalho exigido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, inc. III e VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 373, inc. II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1135661/RS; STF, RE 1.256.627, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2021; TJMT,
Ap
1038026-12.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.12.2024; TJMT,
Ap
1018152-22.2021.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
dos recursos
de
Apelações
interposto por

INES LAND KREITLOW
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT,
que nos autos da
“
ação revisional de consumo de energia c/c tutela de urgência
”

de n°1000404-79.2024.8.11.0044,
julgou procedentes os pedidos
na inicial.

A apelante

Inês
Land
Kreitlow

s
ustenta que a decisão de primeiro grau, ao fixar os danos morais em quatro mil reais, não observou a devida proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano sofrido. Argumenta que além da cobrança de valores manifestamente indevidos, devidamente reconhecida na sentença, a parte ré procedeu à inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, medida tomada de forma arbitrária e sem respaldo contratual legítimo.

Alega que tal negativação indevida extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando verdadeiro abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil, gerando graves prejuízos financeiros, além de intenso abalo psicológico e constrangimento, com reflexos diretos em sua vida pessoal e profissional.
Destaca que mesmo após o reconhecimento judicial da cobrança abusiva, a parte requerida permanece inerte quanto à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, situação que acentua o dano moral experimentado. Requer a majoração dos danos morais para dez mil reais e dos honorários advocatícios para três mil reais.

A apelante
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
alegou em suas contrarrazões que as faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 rechaçadas pela parte apelada já se encontram canceladas e devidamente
refaturadas
. Suscita a hipótese de carência da ação por ausência de interesse de agir da parte apelada, uma vez que a questão foi devidamente regularizada.

Argumenta que não há qualquer irregularidade nas faturas de energia elétrica, que foram geradas em estrita observância aos ditames dos artigos 271 e seguintes da Resolução Normativa número 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que o artigo 272 da referida resolução confere à concessionária o direito de adotar o método de leitura
plurimensal
para aferir o consumo de unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, dependendo da ativa participação do consumidor para realizar a leitura mensal do medidor.

Alega que a responsabilidade pela efetuação da leitura por média é imputável tão somente à apelada, que em razão da não efetuação da leitura mensal do medidor possibilitou que a apelante procedesse com a apuração do consumo por média, conforme autoriza o artigo 288, III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, agindo em exercício regular de direito. Requer a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
dos recursos
de apelações interposto por
INES LAND KREITLOW
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da
“
ação revisional de consumo de energia c/c tutela de urgência
”
de n°1000404-79.2024.8.11.0044, julgou procedentes os pedidos na inicial.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para

confirmar a tutela de urgência, determinando que a concessionária se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes; determinar o refaturamento das faturas impugnadas com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a dezembro/2023; e
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela concessionária recorrente, que alega carência de ação por
f
a
lta de

interesse

de agir, sob o argumento de que as faturas impugnadas já teriam sido canceladas e
refaturadas
.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, sendo necessário verificar se o provimento jurisdicional pleiteado é útil e necessário para a satisfação da pretensão deduzida em juízo.

No caso em apreço, observo que, embora a concessionária afirme que as faturas contestadas foram canceladas e
refaturadas
, não há nos autos comprovação inequívoca de que tal providência tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, tampouco de que o refaturamento tenha sido realizado nos moldes pretendidos pela autora, ou seja, com base na média de consumo dos últimos 12 meses.

Ademais, a pretensão da autora não se limita à revisão das faturas, abrangendo também pedido de indenização por danos morais decorrentes da situação vivenciada, o que, por si só, justificaria o prosseguimento da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Superada a questão preliminar, passo à análise

do
mérito dos recursos interpostos.

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária nas faturas de dezembro/2023 e fevereiro/2024, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis e na quantificação do valor da indenização.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que as faturas impugnadas apresentam valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo da unidade consumidora da autora. Conforme se depreende das faturas juntadas, o consumo médio anterior oscilava entre R$ 337,20 e R$ 428,76, enquanto as faturas contestadas alcançaram os valores de R$ 1.159,79 (dezembro/2023) e R$ 936,88 (fevereiro/2024), representando um aumento superior a 150% em relação à média habitual.

A concessionária recorrente sustenta a regularidade das cobranças com base na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a leitura
plurimensal
para unidades consumidoras localizadas em área rural. Argumenta que, na ausência de leitura pelo consumidor, é permitido o faturamento pela média dos últimos 12 meses, conforme previsto no art. 288, III, da referida Resolução.

Contudo, a argumentação da concessionária não se sustenta diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. Se o faturamento foi realizado pela média dos últimos 12 meses, como alega a recorrente, não se justifica a discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas impugnadas e aqueles habitualmente faturados nos meses anteriores.

Ademais, a concessionária não logrou êxito em comprovar, de forma técnica e idônea, a justificativa para tal variação, tampouco apresentou prova de eventual adulteração no padrão da instalação, falha no sistema de medição ou alteração estrutural da unidade consumidora que justificasse tal aumento.

Nesse contexto, não se pode exigir do consumidor a demonstração da inexistência de consumo que não realizou, cabendo à concessionária justificar tecnicamente a cobrança, o que, como já exposto, não ocorreu de forma satisfatória.

Portanto, correta a sentença ao determinar o refaturamento das faturas impugnadas com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a dezembro/2023, em consonância com o art. 130, V, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Veja-se entendimento deste
Egrégio

T
ribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS
INDEVIDAS .
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sônia Sanchez contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistentes faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, com base em supostas irregularidades no medidor de energia; e (
ii
) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 414/2010 da ANEEL exige que os procedimentos de inspeção técnica e recuperação de consumo sejam realizados com clareza e observando os direitos do consumidor. Não foi comprovada a ciência ou o acompanhamento da consumidora na inspeção do medidor, configurando falha na prestação do
serviço .

4. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, III, e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. A ausência de provas que demonstrem a regularidade das cobranças e do procedimento de inspeção confirma a ilicitude das faturas
impugnadas .

5. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.
6. O valor de R$ 2 .000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade, às circunstâncias do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da reparação.
7. O valor das astreintes, fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 20 .000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos
desprovidos .
Tese de julgamento:
9.
A cobrança de valores por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida quando não há comprovação da regularidade do procedimento de inspeção técnica, conforme exigido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.
10. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo a indenização fixada conforme os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 373, II; Resolução ANEEL 414/2010,
art
. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT,
Ap
1038026-12.2021.8 .11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/12/2024; TJMT,
Ap
1018152-22 .2021.8.11.0015,
Rel
. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/08/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008241320248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

No tocante aos danos morais, a sentença reconheceu sua ocorrência e fixou a indenização em R$ 4.000,00. A autora
recorre pleiteando a majoração para R$ 10.000,00, enquanto a concessionária sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis.

Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado cause abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, restou
demonstrado que a autora, pessoa aposentada e de baixa renda, foi submetida a cobranças manifestamente excessivas
, que representavam valor próximo ao de sua renda mensal, conforme comprovante de benefício previdenciário

juntado aos autos. Tal situação, por si só, já seria apta a causar angústia e preocupação além do razoável.

Ademais, conforme alegado pela autora e não impugnado pela concessionária, houve a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e o protesto em cartório, os quais perduraram por mais de um ano, mesmo após decisão liminar e sentença favorável, circunstância que agrava de forma significativa a situação vivenciada.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, já configura dano moral in re
ipsa
, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. No caso, a manutenção da negativação por período prolongado, mesmo após determinação judicial em sentido contrário, evidencia descaso com a situação da consumidora e desrespeito à decisão judicial, intensificando o dano experimentado.

D
iante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00)

se mostra suficiente para compensar a
dequadamente o dano sofrido pela autora.

Tal entendimento encontra plena ressonância com a jurisprudência desta Câmara, conforme se observa do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame Trata-se de ação revisional de consumo de energia elétrica, com declaração de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais em razão de fatura de setembro/2022, que registrou consumo de 251 kWh, muito acima da média do imóvel. O autor pleiteou a inexigibilidade da cobrança e indenização por danos morais, ao que o juízo de primeiro grau acolheu o pedido, determinando a retificação da fatura e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos
morais .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fatura emitida pela concessionária reflete o consumo real de energia elétrica e, (
ii
) se há fundamento para a condenação em danos morais.
III .
Razões de decidir 3. A concessionária, embora sustente a legalidade da cobrança, não conseguiu demonstrar a regularidade do consumo registrado. O histórico da unidade consumidora indica um aumento abrupto e sem justificativa no mês de setembro/2022, evidenciando a cobrança abusiva.
4 .
Quanto aos danos morais, é patente que a cobrança indevida, seguida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: “1. A fatura de energia elétrica que apresenta consumo muito superior à média deve ser retificada, quando a concessionária não comprovar a legitimidade da cobrança. 2.
A cobrança indevida que resulta em inscrição no cadastro de inadimplentes configura dano moral
indenizável
.
” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor
( CDC
), art. 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil
( CPC
), art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .256.627, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
j .
05.08.2021.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321237920228110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a função compensatória e pedagógica da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, entendo adequada a fixação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais
).

Quanto aos honorários advocatícios, a autora pleiteia sua majoração para R$ 3.000,00, equivalente a dois
salários mínimos
, ao passo que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O
art
85
§8º prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
do mesmo artigo
.

No caso em análise,
verifica-se
que o valor da condenação não se mostra adequado à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo de tramitação do processo.

Considerando que o valor resultante da aplicação do percentual de 10% sobre a condenação se mostra ínfimo diante do trabalho realizado pelo advogado, do tempo de tramitação do processo e da complexidade da causa, entendo cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §8º
e §8º-A, do CPC.

Assim, fixo os honorários advocatícios para
R$ 1.500,00 (um mil reais
)
, valor que se mostra adequado aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo íntegra a sentença quanto à determinação de refaturamento das faturas impugnadas.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ines
Land
Kreitlow
, tão somente para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025